Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0712416-16.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MAURO LÚCIO RODRIGUES DOS REIS Agravado(a): DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURO LÚCIO RODRIGUES DOS REIS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0719538-32.2025.8.07.0016, impetrado em face de ato administrativo praticado pelo Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão/cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Impetrante. Eis o teor da decisão recorrida (ID 227806363 dos autos originários), in verbis: Vistos etc. 1. Retifique-se no sistema o polo passivo para Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para suspender os efeitos da penalidade de suspensão/cassação da CNH do Impetrante. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. Com efeito, ao impetrante foi aplicada infração administrativa de trânsito em razão do disposto no art. 261, II, do CTB, por apresentar sinais de embriaguez ao conduzir veículo automotor e se recusar a utilizar o bafômetro. Em análise aos documentos acostados aos autos, notadamente o processo administrativo sancionador, constato que não houve nenhuma ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tanto que o impetrante apresentou recurso administrativo. Além disso, o fato do impetrante ter como profissão a de motorista, revela, ainda mais, a gravidade da conduta cometida, o que torna a sanção perfeitamente proporcional à culpabilidade do agente. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 7. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 70374931), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste justa causa para a suspensão de sua CNH, pois o procedimento administrativo que resultou na referida penalidade apresenta vícios insanáveis (ausência de notificação válida), que obstaram o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque o art. 265 do CTB assegura que a aludida penalidade somente seja imposta após regular processo, quando assegurado ao infrator o direito à defesa, prevendo, ainda, o art. 282 do CTB a necessidade de notificação da instauração do processo administrativo como forma a garantir o conhecimento do interessado; (ii) a ausência de comprovação da regular entrega das notificações compromete a validade do ato administrativo e impede o exercício do contraditório, na linha da jurisprudência pátria, tornando a penalidade nula, principalmente porque afeta seu direito ao trabalho como motorista, comprometendo sua subsistência e seus compromissos essenciais (prestação alimentar). Aduzindo presentes a probabilidade do direito, pela violação de princípios constitucionais, bem como o perigo de dano, diante do obstáculo ao exercício profissional, requer-se a concessão da liminar para suspender imediatamente os efeitos da penalidade imposta, garantindo ao Impetrante o pleno exercício de sua profissão, evitando prejuízos desproporcionais e de difícil reparação. No mérito, postula a reforma da decisão combatida pelos fundamentos expostos. Sem preparo pela gratuidade de justiça concedida na origem (ID 227806363). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na espécie, do confronto entre os fundamentos da decisão atacada e os argumentos expostos nas razões recursais, não é possível, ante a limitação cognitiva que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar qualquer motivo razoável que justifique qualquer modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a ausência de probabilidade do direito invocado pelo recorrente. A propósito, apesar da alegação de ausência de justiça causa para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, em resposta, o Detran/DF fundamentou a adequação da penalidade na prática da infração administrativa prevista no art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito – CTB[1], após recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, que prevê como sanção, além da multa, a suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses (ID 230289121, pág. 04), com destaque para o art. 261, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito – CTB[2], que torna imperiosa a aplicação da referida penalidade caso a transgressão preveja, de forma específica, a suspensão do direito de dirigir. Assim, embora o agravante alegue violação ao contraditório e à ampla defesa, por falta de observância ao devido processo legal, constata-se, em sede de cognição sumária, que o procedimento administrativo instaurado para apuração da penalidade observou os prazos para manifestação da parte, havendo, inclusive, notícia de interposição de recurso administrativo (ID 230289123, pág. 05), que, todavia, foi rejeitado pelo Órgão Responsável (NUARE), com parecer pela aplicação da referida penalidade (ID 230289116, pág. 02). Frise-se, ainda, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses foi devidamente publicada no Diário Oficial, em 28/02/23 (ID 230289121, pág. 13), com nova publicação de notificação de prazo para recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração (JARI) (ID 230289121, pág. 18), inexistindo, todavia, notícia de que o agravante tenha apresentado nova insurgência, razão pela qual teria sido concretizada a medida de suspensão do direito de dirigir (ID 230289116, pág. 02). Ademais, destaca-se que as notificações foram devidamente encaminhadas ao endereço do indicado pelo próprio agravante (Quadra 36, conjunto L, casa 12, Brazlândia/DF (ID’s 230289121, pág. 16, e 230289123, pág. 04/05), inexistindo qualquer notícia de alteração de domicílio que caracterize obstáculo ao conhecimento das comunicações. Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à carência de comprovação de vícios que maculem o procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelo agravante. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 1o de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; [2] Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (...) II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.